Tribunal: TJBA
Processo: 8074480-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074480-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANETE COSTA SANTOS RAMOS Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. PROVA EMPRESTADA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Ivanete Costa Ramos contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença em face do INSS, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa ou de sequelas incapacitantes, com condenação ao pagamento de custas, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade funcional em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 2012, que justifique a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio-doença, bem como a possibilidade de utilização de laudo pericial produzido em outro processo judicial como prova emprestada. III. Razões de decidir 3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de três requisitos cumulativos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente e existência de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. No caso, não se controverte acerca da qualidade de segurada nem do acidente, mas a prova pericial realizada nos autos concluiu pela inexistência de qualquer sequela incapacitante ou redução da capacidade laborativa. 5. A perícia foi clara e categórica ao atestar que não há limitação funcional que impeça ou reduza o desempenho da atividade profissional habitual da autora, sendo o laudo técnico suficiente para afastar o direito ao benefício. 6. A tentativa de utilização de prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em outro processo, não prospera, pois não foi submetida ao contraditório, além de ser destinada a finalidade distinta e possuir data anterior à perícia realizada nestes autos, o que compromete sua adequação e atualidade. 7. O extenso lapso temporal de quase nove anos entre a cessação do auxílio-doença e o requerimento administrativo do auxílio-acidente configura relevante indício de inexistência de limitação funcional relevante, sendo o benefício devido, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença. 8. O precedente do STJ no REsp 1.109.591/SC (Tema 416) não se aplica ao caso, pois pressupõe a existência de redução da capacidade para o trabalho, o que foi expressamente afastado pela prova pericial. 9. Não havendo comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, é indevida a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJBA. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, não bastando a mera ocorrência de acidente ou de lesão. 2. A prova pericial é essencial para a verificação da redução da capacidade laborativa, não podendo ser afastada por laudo produzido em outro processo sem que tenha sido submetido ao contraditório e à ampla defesa." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074480-86.2023.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante IVANETE COSTA RAMOS e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA